Tribunal: TJES
Processo: 0000273-18.2022.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000273-18.2022.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIRCEU EDUARDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000273-18.2022.8.08.0031 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDIRCEU EDUARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. ART. 147 E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO DO DANO. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DE DANO QUALIFICADO PARA DANO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por EDIRCEU EDUARDO contra sentença que o condenou pelos crimes de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 7 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime aberto. A defesa pleiteia a absolvição quanto ao crime de dano, pela ausência de laudo técnico, ou, alternativamente, a absorção do crime de ameaça pelo crime de dano qualificado, com base no princípio da consunção, ou a desclassificação do crime de dano qualificado para dano simples. Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) a necessidade de laudo pericial para comprovação do crime de dano;
(ii) a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de ameaça e dano qualificado;
(iii) a possibilidade de desclassificação do crime de dano qualificado para dano simples;
(iv) a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da materialidade do crime de dano qualificado, conforme o art. 167 do Código de Processo Penal, sendo prescindível o laudo quando há outros meios de prova, como depoimentos testemunhais, que comprovam o dano. No caso, as testemunhas confirmaram a ocorrência do dano, o que afasta a necessidade de exame pericial.

O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de ameaça e dano qualificado, pois não há relação de meio necessário entre ambos. A ameaça não é fase preparatória ou executória do dano, mas sim um delito autônomo que não pode ser absorvido.

Não há que se falar em desclassificação do crime de dano qualificado para dano simples, visto que o dano foi praticado com violência e grave ameaça, conforme demonstrado nos autos. A conduta do réu de quebrar a telha da residência com o objetivo de intimidar as vítimas configura dano qualificado.

Em conformidade com o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, o Estado do Espírito Santo é condenado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 600,00, em favor do Dr. Gustavo Monteiro Dias, OAB/ES nº 29.332, defensor dativo nomeado para patrocinar a defesa do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O laudo pericial não é indispensável para comprovação do crime de dano qualificado quando há outros meios de prova, como testemunhos, que demonstram a ocorrência do delito.

O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de ameaça e dano qualificado, pois são delitos autônomos.

A desclassificação do crime de dano qualificado para dano simples é inviável quando o delito é praticado com violência ou grave ameaça.

O defensor dativo tem direito ao recebimento de honorários advocatícios, conforme o art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, 163, parágrafo único, I, e 69; CPP, art. 167; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apl 0004125-44.2013.8.08.0038, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 19/07/2017; STJ, AgRg-HC 796.583/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 21/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000273-18.2022.8.08.0031 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDIRCEU EDUARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDIRCEU EDUARDO
por irresignado com a r. sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 147, caput, art. 163, parágrafo único, inciso I, na forma do art. 69, todos do Código Penal, a uma pena definitiva de 07 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime aberto.

Consta dos autos do Inquérito Policial n° 091/2022, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 11 de outubro de 2022, aproximadamente às 20h40min, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, destruiu coisa alheia móvel, com violência e grave ameaça à Samira Helena Honório Ferreira.

Nas mesmas condições de tempo e lugar, o acusado ameaçou Vitória Eduarda de Castro e Samira Helena Honório Ferreira, sobrinha e esposa do sobrinho do denunciado, respectivamente, por palavras e gestos, de causar a elas mal injusto e grave.

Relata o procedimento investigativo que, na data supramencionada, após ingerir bebidas alcoólicas, o denunciado, irritado e agressivo, ingressou na casa da Sra. Samira, proferindo ameaças de agressão ás vitimas caso elas não entregassem dinheiro a ele.

No momento em que as ameaças eram proferidas, o denunciado passou a danificar a casa da Sra. Samira, quebrando uma das telhas da residência por meio de socos, ao mesmo tempo em que exigia dinheiro.

Em suas razões recursais, pugna a defesa a absolvição do apelante em relação ao crime de dano ante a ausência de laudo técnico. Alternativamente, requer a absorção do crime de ameaça pelo crime de dano qualificado pelo emprego de ameaça, em razão, da consunção ou ainda a desclassificação de dano qualificado para dano simples. Ao final, pugna pelo arbitramento dos honorários advocatícios.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinou pelo improvimento do recurso, mantendo-se irretocável a r. sentença ora objurgada.

Pois bem.

A materialidade dos delitos se comprova pelo boletim unificado de fls. 26/30, e relatório policial de fls. 40/46.

Interrogado, o réu negou a autoria delitiva.

Entretanto, a prova da autoria do crime de dano encontra-se inserta nos autos digitalizados, senão vejamos.

Na esfera judicial, a vítima Vitoria Eduarda de Castro destacou que o réu é seu tio e que quebrou uma telha, em razão, de estar bêbado.

Disse ainda que não se recorda de ameaça e após a quebra da telha foi embora e que as telhas quebradas eram do pai da vítima.

A testemunha SD/PMES Ron Denes Alves Senna Guerra, em juízo informou que conhece o apelante e que a ocorrência foi feita a noite, aduzindo ainda que o acusado estava alterado e que havia agredido as vítimas, sendo que ao chegar na residência onde os fatos ocorreram, conversou com ele e o conduziu até a delegacia.

Assim, inviável o acolhimento do pleito absolutório pretendido pela defesa, sendo certo ainda, a prescindibilidade de laudo técnico em casos como o que ora se apresenta quando possível a demonstração do dano por outros meios, como é caso dos autos.

Nesse sentido já me manifestei em julgamentos anteriores. Vejamos.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DEFINIDOS NOS ARTIGOS 163, III, 329 E 331, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DANO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. ART. 167, CPP. PROVA TESTEMUNHAL SUPLETIVA. RESISTÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. DESACATO. ELEMENTO SUBJETIVO. FORTE EXALTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO DELITO DE RESISTÊNCIA PELO CRIME DE DESACATO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ausência de prova pericial quanto ao crime de dano qualificado não obsta o reconhecimento da materialidade do delito, havendo previsão legal expressa no artigo 167, do Código Penal quanto ao exame de corpo de delito indireto. Isso porque, mostra-se possível a condenação com base em outros elementos probatórios que demonstrem a ocorrência incontestável do crime de dano qualificado, mormente pela prova testemunhal supletiva, não havendo que se falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois evidente a materialidade e autoria delitiva. 2. As testemunhas deixaram evidente que o acusado resistiu ostensivamente à prisão, dando início a agressões contra os policiais e proferido ameaças contra eles, estando comprovada, de forma coerente e harmônica pelas testemunhas, a oposição à ordem de prisão. 3. O tipo penal do artigo 331, do Código Penal não exige dolo específico, sendo indiferente o estado de tensão ou exaltação do agente ao proferir as ofensas. 4. Ocorre a consunção quando um fato previsto como crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outra figura típica, mais abrangente e de maior gravidade. Em termos práticos, a conduta meio é absorvida pelo crime fim, sendo punível somente este. Muito embora a resistência não constitua um meio necessário para a prática do desacato, na hipótese, acabou por configurar uma fase de execução deste crime. A conduta de opor-se ostensivamente à execução do ato legal, proferindo ameaças, está inserida no espectro do delito de desacato, de modo que merece reforma a sentença guerreada neste ponto específico. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0004125-44.2013.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 19/07/2017; DJES 26/07/2017).

Em seguida, busca a defesa a absorção do crime de ameaça pelo crime de dano qualificado pelo emprego de ameaça, em razão do princípio da consunção.

A este respeito, calha frisar que a aplicação do princípio da consunção pressupõe a existência de nexo de dependência entre os crimes meio e fim, sendo certo a inexistência de tal requisito entre os delitos de ameaça e dano.

Como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça somente poderá ser absorvido aquele delito que é necessariamente meio de preparação ou execução para outro o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“
1. O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva. (STJ; AgRg-HC 796.583; Proc. 2023/0006676-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 21/03/2024).

Adiante, busca a defesa a desclassificação do crime de dano qualificado para dano simples.

No caso focado, os autos demonstram com clareza que o réu quebrou as telhas como forma de ameaçar a vítima caso a mesma não lhe entregasse o dinheiro que lhe era pedido, sendo inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

Nesse sentido:

“
(...). 2. Também não há que falar-se em desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples, se o dano foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa. (...). 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES; APCr 0001981-62.2019.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 25/01/2024)”.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença condenatória em todos os seus termos.

Levando-se em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscento
s

reais)
, em favor do Dr. Gustavo Monteiro Dias, OAB/ES nº 29.332, advogado nomeado para patrocinar a defesa do acusado.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.